Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733558-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 62830062) com pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO – ASM contra a decisão ID 201551464 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741005-54.2021.8.07.0001 ajuizada por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. Na origem trata-se de execução de duplicatas referentes a compras de produtos médico-hospitalares (ID 109190317 e 109190320. Entabulado acordo de ID 166684579, homologado e suspenso o curso processual, conforme decisão de ID 167097463. Comunicado o descumprimento do acordo (ID 179079235), o Juízo, em decisão de ID 180102337, deferiu o pedido de bloqueio de ativos existentes em conta bancária da devedora, ora Agravante, que interpusera o Agravo 0702708-73.2024.8.07.0000, não conhecido, nos termos da decisão ID de origem 55493369. Nas razões recursais, o Agravante reitera a alegação de impossibilidade de penhora de recursos advindos da parceria público privada entre a Agravante e os entes estatais, considerando a impenhorabilidade da verba pública recebida pela associação para aplicação na área da saúde. Alega violação à ADPF 1.012/PA e inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam a penhora ou bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão e/ou gestão compartilhada por OS com entes públicos, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos, considerando o princípio da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços. Entende presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo, estando a probabilidade do direito consubstanciada na argumentação despendida, e o perigo de dano na possibilidade de descontinuação da “prestação de serviço público e grave prejuízo ao sistema de saúde do Estado da Bahia”. Requer o recebimento do presente recurso, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da ordem de bloqueio no valor de R$ 469.938,56 (quatrocentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), que pode atingir valores a serem recebidos por contratos firmados com os Municípios de Camaçari/BA, Feira de Santana/BA, Planaltina/GO e Caldas Novas/GO, o que comprometeria a verba relativa ao cumprimento do contrato, causando prejuízo aos usuários do sistema de saúde. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela recursal, e a reforma da decisão para confirmar a impossibilidade de bloqueio. Preparo recolhido (ID 62830063). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à possibilidade da penhora sobre ativos de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que presta serviços públicos mediante contrato. Em que pese a irresignação contra a decisão que determinou o bloqueio de verbas, verifica-se que nos autos de origem inexiste qualquer impugnação contra a ordem constritiva. A título de esclarecimento, necessário ater-se à questão de que não é qualquer ativo recebido por organizações da sociedade civil que são impenhoráveis. Somente as verbas públicas repassadas às instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, são protegidas pela impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inciso IX, do CPC. O patrimônio ou os recursos distintos da pessoa jurídica poderão ser penhorados, de modo que recai à organização comprovar a impenhorabilidade dos bens e ativos. Destaque-se que a decisão determinou a pesquisa e bloqueio de ativos existentes em conta bancária da Agravante, não havendo determinação para o bloqueio de verbas pública percebidas pela empresa a serem vertidas em favor da sociedade. Inexiste qualquer distinção ou demonstração de que os valores ínfimos bloqueados são vinculados a repasse de verba pública. Diante da decisão, que determinou a penhora ou o bloqueio, deveria a Agravante ter apresentado impugnação à penhora, a fim de discutir eventual nulidade da penhora, até mesmo apresentar o conteúdo probatório a justificar a inviabilidade da atividade empresarial caso mantidos os atos constritivos. As alegações da Agravante, sequer foram apresentadas ao Juízo de Primeiro Grau. Denota-se que a Agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, em inobservância ao art. 525, §11 do CPC. A interposição de agravo de instrumento pressupõe discussão da matéria de fato e de direito na origem. As questões trazidas pelo agravante não foram objeto de análise na primeira instância, portanto, mostra-se inviável a apreciação do tema em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: destaque-se julgado desta Eg. Corta: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA. 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Requerimentos não apresentados ao juízo de 1o Grau e, consequentemente, não tratados na decisão agravada, tampouco podem ser analisados pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. O art. 50 do Código Civil adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, de maneira que somente é possível quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Não há que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica ante a inexistência de elementos probatórios ou mesmo indícios sobre o abuso da personalidade jurídica por parte da agravada, mas tão somente especulações, por parte do agravante, que se fundamenta na constituição da pessoa jurídica sem sequer evidenciar que se deu com patrimônio pertencente à parte. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1778455, 07227940220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator